Tribunal: STJ
Processo: 0703546-15.2021.8.07.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964333 - DF
(2025/0218686-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: D A DA S
ADVOGADO
: EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS - DF040026
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
VÍCIOS.
NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Como é cediço, os embargos de declaração são recurso com
fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento,
a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619, do
CPP. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro
material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do
embargado. A mera irresignação com o entendimento
decisum
apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios.
2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma
clara, adequada e suficiente ao decidir que rever os fundamentos
utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição pelo
crime de estupro de vulnerável , por ausência de prova concreta para a
condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria
fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da
Súmula n. 7/STJ.
3. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso
protocolado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA50644505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:08
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 9b0bc070-64db-48ec-9a5d-44b236495219

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50644505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:08
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 9b0bc070-64db-48ec-9a5d-44b236495219

EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964333 - DF
(2025/0218686-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: D A DA S
ADVOGADO
: EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS - DF040026
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
VÍCIOS.
NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Como é cediço, os embargos de declaração são recurso com
fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento,
a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619, do
CPP. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro
material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do
embargado. A mera irresignação com o entendimento
decisum
apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios.
2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma
clara, adequada e suficiente ao decidir que rever os fundamentos
utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição pelo
crime de estupro de vulnerável , por ausência de prova concreta para a
condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria
fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da
Súmula n. 7/STJ.
3. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso
protocolado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por D A da S

(e-STJ fls. 1075
/1082) contra acórdão proferido por esta Corte Superior, cuja ementa é a seguinte (e-STJ
fl. 1070):
Documento eletrônico VDA50644025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:30
Código de Controle do Documento: 744d378a-6848-478c-a192-93be6826a439

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal
, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do
a quo
caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova,
colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a condenar o acusado pelo
crime de estupro de vulnerável. Assim, rever os fundamentos utilizados pela
Corte de origem, para concluir pela absolvição, por ausência de prova
concreta para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de
matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da
Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo regimental não provido.

A parte embargante sustenta a ocorrência de contradição quanto à incidência
da Súmula 7/STJ, tendo em vista que não há a necessidade do reexame probatório, mas,
sim, a revaloração da prova.
É o relatório.
VOTO
Não existem vícios a serem sanados no acórdão embargado.
Como é cediço, os embargos de declaração são recurso com fundamentação
vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
art. 619, do CPP. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do
embargado. A mera
decisum
irresignação com o entendimento apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar
a oposição dos aclaratórios.
Verifica-se que esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de
forma clara, adequada e suficiente ao decidir que rever os fundamentos utilizados pela
Corte de origem, para concluir pela absolvição

pelo crime de estupro de vulnerável , por
ausência de prova concreta para a condenação, como requer a defesa, importa
revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da

Súmula n. 7/STJ.
Dessa forma, por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte
embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado.
Documento eletrônico VDA50644025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:30
Código de Controle do Documento: 744d378a-6848-478c-a192-93be6826a439

Com essas considerações,
de declaração.
rejeito os embargos
É como voto.
Documento eletrônico VDA50644025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:30
Código de Controle do Documento: 744d378a-6848-478c-a192-93be6826a439

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0218686-9
AREsp 2.964.333 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07035461520218070002 7035461520218070002
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: D A DA S
ADVOGADO
: EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS - DF040026
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: D A DA S
ADVOGADO
: EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS - DF040026
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C542605551560<4105<047@
2025/0218686-9 - AREsp 2964333 Petição : 2025/0084577-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50584922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:47:50
Código de Controle do Documento: D4F1DF1A-B1E7-4A16-8F11-DF06415FF754